Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723289-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE SOUZA MENDES, DISVECO LTDA, JP E H COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA APELADO: JP E H COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA, SOLANGE SOUZA MENDES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (SOLANGE SOUZA MENDES), sobre a questão preliminar de impugnação a gratuidade de justiça suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 45385642. Na oportunidade, vistas dos autos também as Apelantes (DISVECO LTDA, JP E H COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA), sobre a questão preliminar de não conhecimento suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 45385638, 45385639, 45385640. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora